Tribunal: TJSP
Processo: 1014424-14.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo corréu. Viabilidade em parte.
Impugnação ao valor dado à causa que comporta, em termos, acolhimento. Valor que deve corresponder à soma dos valores dos contratos em discussão. Artigo 292, inciso II, do CPC.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo corréu. Viabilidade em parte.
Impugnação ao valor dado à causa que comporta, em termos, acolhimento. Valor que deve corresponder à soma dos valores dos contratos em discussão. Artigo 292, inciso II, do CPC.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos realizados na folha de pagamento da autora como quanto aos realizados na sua conta corrente de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer como determinado na sentença. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
Violação ao princípio da dialeticidade no tocante à aventada possibilidade de negativação do nome da autora.
Os princípios da sucumbência e da causalidade impõem que o corréu seja condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014424-14.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada CLAUDIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
2
Apelação n. 1014424-14.2016.8.26.0020
Voto n. 20.892
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Nossa Senhora do Ó 4a
Vara Cível)
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Apelada:
Claudia da Silva

MM. Juíza:
Adriana Brandini do Amparo
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
nulidade
de
cláusula
contratual.
Sentença
de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo
corréu. Viabilidade em parte.
Impugnação ao valor dado à causa que comporta, em
termos, acolhimento. Valor que deve corresponder à
soma dos valores dos contratos em discussão. Artigo 292,
inciso II, do CPC.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos realizados na
folha de pagamento da autora como quanto aos
realizados na sua conta corrente de seus rendimentos
líquidos que deve prevalecer como determinado na
sentença. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de
Direito Privado do E. TJSP.
Violação ao princípio da dialeticidade no tocante à
aventada possibilidade de negativação do nome da
autora.
Os princípios da sucumbência e da causalidade impõem
que o corréu seja condenado ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE
CONHECIDA.
I. Relatório.
A ora apelada Claudia da Silva ajuizou esta ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual em face do ora apelante Banco do Brasil, bem
como da Crefisa Crédito, Financiamento e Investimentos S/A aduzindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
3
em decorrência de empréstimos e consequentes renegociações acumulou junto
do primeiro réu dívida no montante de R$ 143.776,80 (cento e quarenta e três
mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) que estaria sendo
saldada opor meio de descontos automáticos em sua conta corrente e holerite.
Afirmando que tal dívida “estava lhe consumindo quase todo o seu pagamento”, narrou
que veio a contrair novo empréstimo (no valor de R$ 5.647,50) com a segunda
ré; porém, em razão de posteriores dificuldades financeiras não estaria sendo
possível se sustentar com estes empréstimos. Alegando que todos esses
descontos estariam ultrapassando seus ganhos e argumentando pela ilegalidade
do comprometimento de parcelas superiores a 30% (trinta por cento) de seus
vencimentos, pugnou então fosse declarada “nula a cláusula contratual permissiva que
determina os descontos arbitrários dos vencimentos da autora superiores a 30% (trinta por
cento)” (fls. 1/12).
A fls. 37/38 foi deferida pretendida antecipação de tutela
“para o fim de limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pela
autora o montante a ser descontado por conta do saldo devedor existente, sob pena de aplicação
de multa diária”, “com divisão proporcional entre os credores, segundo os valores de seus
respectivos créditos”.
Contestando o feito, para além de preliminares que viriam a
ser rejeitadas na origem, a corré Crefisa S/A defendeu a regularidade da
contratação havida entre as partes e a impossibilidade de limitação de descontos
quando escolhido pelo autor que seriam realizados através de débito em conta
corrente. Na mesma oportunidade ofereceu reconvenção pugnando pela
condenação da autora ao pagamento de seu débito no valor de R$ 8.727,60 (oito
mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) (fls. 45/69).
Por sua vez, em sua contestação, preliminarmente o corréu
Banco do Brasil impugnou o valor dado à causa (R$ 156.954,12) ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
4
de que “deveria ser calculado como o montante que o autor entende ser devido mensalmente,
multiplicado por 01 ano, ou seja, 12 (doze meses)”. No mérito, também defendeu a
validade do contrato e dos procedimentos em razão dele adotados e alegou que
não estaria cobrando valores acima do permitido, que seria o equivalente a “35%
e não 30%, com base no art. 2 do Decreto de no 61.750, de 23 de Dezembro de 2015”.
Afirmando, de todo modo, que “o caso em comento não se trata de retenção ou
apropriação, como quer fazer crer o agravado, mas sim de autorização expressa do mesmo para
que o banco apelante realizasse os descontos em conta corrente dos referidos valores”, pugnou
pelo julgamento de improcedência da demanda (fls. 144/162).
Colhidas réplicas (fls. 203/205 e 206/208) e contestação da
autora à reconvenção (fls. 209/213), em decisão saneadora foi rejeitada a
impugnação ao valor da causa oposta pelo corréu Banco do Brasil (fls.
268/270).
Sobreveio então a sentença vergastada que julgou procedente
em parte a ação para “limitar os descontos, em folha de pagamento ou conta corrente,
decorrentes dos contratos de mútuo celebrados entre autora e parte ré, a 35% (trinta e cinco por
cento) dos vencimentos líquidos da parte autora” e procedente a reconvenção para
condenar a autora ao pagamento da quantia apontada pela corré Crefisa. Ante a
sucumbência relativa à demanda inicial, determinou que arcassem as corrés com
o pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais, bem como honorários
sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa (fls. 290/297).
Inconformado, apela o banco corréu pugnando pela reforma
do decisum, repisando a preliminar de impugnação ao valor da causa e
defendendo a necessidade de individualização dos contratos firmados pela
autora ao argumento de que “descontos contratualmente estabelecidos em conta corrente
(...) não sofrem limitação legal”. Argumenta, ainda, pela legalidade de possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
5
inclusão do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, e pelo
afastamento de sua condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial
(fls. 300/323).
Contrarrazões a fls. 334/336.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido apenas em parte e, na parte
conhecida, comporta provimento apenas parcial.
Primeiro, impende acolher, em termos, a preliminar de
impugnação ao valor dado à causa repisada pelo apelante.
O inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe
que “o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, quando o
litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação,
resilição ou rescisão de ato jurídico”.
Ao apontar como valor da causa o montante de R$
156.954,12 (cento e cinquenta e seis mil e novecentos e cinquenta e quatro reais
e doze centavos) (fls. 12) levou a autora em consideração não a soma dos
valores dos contratos que pretendeu discutir, mas a soma de suas dívidas, o que
não deve prevalecer.
Assim, considerando os documentos de fls. 15/22 e 23/27
deve o valor da causa ser retificado para R$ 67.826,96 (R$ 44.366,23 + R$
9.466,07 + R$ 8.347,16 + R$ 5.647,50).
Passado isso, já no tocante ao mérito recursal reforma não
merece a sentença.
Certo é que a delimitação determinada na sentença foi de 35%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
6
(considerando o fato de ser a autora servidora pública), contra o que a
demandante não se insurgiu, ao passo que a instituição financeira se dedica em
suas alentadas razões recursais a argumentar no sentido de que tal limitação seria
pertinente exclusivamente no tocante à empréstimos consignados, não se
aplicando àqueles com descontos em conta corrente.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
“orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor
público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar
da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.” (1a Turma Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial n. 45.082/AP Relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho Julgado em 28/05/2019).
Ainda: (a) AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019;
(b) REsp 1656908/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017; e (c) REsp 1676216/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe
13/09/2017.
Tal limitação deve ser observada ainda que os descontos
sejam realizados diretamente na conta corrente da autora, mormente porque tal
conta é a mesma onde recebe seus salários, não havendo que se falar na
possibilidade de discriminação quando se observa que seus rendimentos
possuem natureza alimentar e são protegidos nos termos dos artigos 7o, inciso
X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido tem julgado esta C. Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer Tutela
de urgência deferida Presença dos elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano
Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo
autor em folha de pagamento ou em conta corrente Verba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
7
caráter alimentar Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Pretensão de
exclusão ou diminuição da multa diária arbitrada no valor de R$
500,00 limitada a R$ 10.000,00 Não cabimento Multa aplicada
com
observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Decisão mantida com determinação de juntada
de documentos Recurso não provido, com observação.” (Agravo
de Instrumento 2227774-60.2018.8.26.0000; Des. Rel. Daniela
Menegatti Milano; j. 21/3/2019).
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos
descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca
superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for
a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo
consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente].
(...).
Sentença
reformada,
em
parte.
Recurso
parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso” (Apelação n. 1048762-60.2019.8.26.0100, Rel. João Camillo
de Almeida Prado Costa, j. em 17/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de revisão
contratual para limitação de descontos
Sentença de parcial
procedência Inconformismo do réu 1. Desconto de valores em
folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários.
Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 -
Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade -
Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição
Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça 2. (...) Recurso parcialmente
provido.” (Apelação n. 1000198-45.2019.8.26.0619, Rel. Daniela
Menegatti Milano, j. em 17/12/2019).
Sob outro vértice, porque dissociado do quanto decidido
(violando o princípio da dialeticidade recursal), não comporta conhecimento
este recurso no tocante à argumentação relativa à “legalidade da possível inclusão do
nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito” (fls. 318), uma vez que foi
expressa a sentença ao ressalvar que “a limitação dos descontos mensais a trinta e cinco
por cento dos vencimentos líquidos não afasta a mora daquele que assumiu a obrigação de
pagar certa parcela mensal e não a quita integralmente em seu termo, tendo o credor legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014424-14.2016.8.26.0020 -Voto no 20.892
8
direito de adotar as medidas juridicamente cabíveis para receber por seu crédito, inclusive
com a negativação do nome do devedor, se o caso” (fls. 294, destaque não
original).
Por fim, tampouco há de se cogitar do afastamento da
condenação do corréu ao pagamento de verbas sucumbenciais, decorrente
justamente da aplicação dos princípio da sucumbência e da causalidade, na
medida em que deu causa o corréu ao ajuizamento da ação em razão da
imposição de descontos abusivos, tendo nesse ponto vindo a sucumbir ante a
parcial procedência da demanda, nesta oportunidade ratificada.
III Conclusão.
Diante do exposto, na parte conhecida, dá-se provimento
parcial ao recurso, tão somente a fim de corrigir o valor da causa (para R$
67.826,96).
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)